Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-54.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021867-54.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LEANDRO OSIEL DO AMARAL (RECORRENTE), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 192.145.450-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), PATRÍCIO FIRMINO RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
FUNDADA NAS TESES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA –
MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR
– 3.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelos corréus, testemunhas e informantes em juízo, incabível cogitar a impronúncia do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo
in dubio pro societate
,
sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2.

Nesta fase de admissibilidade da acusação, as teses que sustentam o pleito de absolvição sumária não preponderam, porquanto o alegado estado de necessidade e a coação moral irresistível não restam evidentes e claros nos autos, tampouco estão absolutamente provados. Logo, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como dito, nessa fase do
judicium accusationis
, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

3.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

4.

Pronúncia confirmada. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LEANDRO OSIEL DO AMARAL

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL

em face da r. decisão prolatada pelo
d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 7247-42.2009.811.0064 – código
322926, por meio da qual reconheceu
a
extinção da punibilidade em relação ao crime de ocultação de cadáver
, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do art. 107, IV, c/cart. 109, IV, ambos do Código Penal, e o
pronunciou
pela suposta prática, por duas vezes e em concurso material, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal

[vítimas
César Augusto Rodrigues da Silva e Patrício Firmino Rodrigues
], a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais vistas no ID 62846223 e ID 62846224, a i. defesa do recorrente alega, de modo pouco dialético, a
inexistência de lastro probatório mínimo
a imputar-lhe a autoria dos delitos contra a vida, para então pleitear a
impronúncia
do réu, ponderando, ainda, a subsistência de indícios de que agiu acobertado pela excludente de culpabilidade do artigo 22 do Código Penal, pertinente à
coação

moral

irresistível
, conquanto no tópico dos pedidos tenha se referido à excludente de ilicitude do estado de necessidade para vindicar a
absolvição sumária
.

Subsidiariamente, e à mingua do respectivo apontamento da causa de pedir, postula o
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, pois, em seu entender, tal circunstância se apresenta manifestamente improcedente.

Nas c
ontrarrazões vistas no ID 62846225 e ID 62846226, o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento anexado sob o ID 62846227.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 69727975, adotou
per relationem
os argumentos esposados nas contrarrazões ministeriais e opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A incoativa ministerial narra que entre os dias 21 e 22.10.2007, enquanto o recorrente deixou seu caminhão na fila para descarregar na Empresa ADM, supostamente fora vítima de furto praticado pela vítima
Patrício

Firmino Rodrigues

e pelo terceiro indivíduo denominado
Lucas Conceição
, vulgo
“Lukinha”
, rapazes que permaneciam naquelas imediações do Distrito Industrial do município de Rondonópolis/MT, varrendo as carrocerias dos caminhões, também conhecidos por praticarem pequenos furtos.

Ainda de acordo com a denúncia, impondo-se na condição de
“justiceiro”
,
LEANDRO
OSIEL DO AMARAL
teria articulado juntamente com os codenunciados
Lindomar
e
José Cícero
para juntos ceifarem a vida de seus desafetos, ajustando a melhor forma de execução do plano de morte, inclusive, sendo mencionado que utilizariam dois revólveres calibre 38 pertencentes ao recorrente e ao corréu
José Cícero.

Com isso, no dia 22/10/2007, por volta das 19h40min, os denunciados, em tese, saíram a bordo do veículo Corsa Sedan Classic Life, cor prata, placas AOZ-4611 Paranaguá/PR, de propriedade de
LEANDRO
, à procura dos prováveis autores do furto, até o momento em que o corréu
Lindomar
logrou visualizar as vítimas, as abordou e conduziu até o referido veículo, sendo auxiliado pelo recorrente no embarque das vítimas, valendo-se de uma arma de fogo para tanto, e então rumando à localidade denominada “Sete Placas”, estacionando o carro antes da ponte sobre o “Córrego da Onça”.

Chegando no local, o corréu
Lindomar
teria eleito
Patrício
como sua vítima

desferindo-lhe incontinente um tiro à queima-roupa, todavia, mesmo atingida, a vítima correu. Nesse momento, a segunda vítima,
Cezar Augusto
, também ameaçou fugir, momento em que
José Cicero
teria desferido um tiro na cabeça, igualmente a curta distância, fazendo-a tombar na beira da ponte, já sem vida.

Com a fuga de
Patrício
, o corréu
Lindomar
o perseguiu e conseguiu detê-lo alguns metros adiante, travando com este luta corporal, quando então
José Cicero
se aproximou e efetuou mais 4 (quatro) disparos na vítima, atingindo-a mortalmente.

Por fim, o recorrente
LEANDRO
teria determinado a ocultação do cadáver pertencente à vítima
Cezar Augusto
, sendo que o codenunciado
José Cicero
teria a segurado pelos braços, enquanto
Lindomar
a sustentava pelo tronco e
LEANDRO
pelas pernas, arremessando-a ponte abaixo e longe do alcance de suas vistas, sendo o mesmo procedimento adotado em relação à vítima
Patrício
.

Circunstanciados os fatos, consta dos autos que, depois de recebida a denúncia, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao ora recorrente (ID 62845994) e, posteriormente, a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional (ID 62846011); enfim comparecendo o réu aos autos, foi submetido à regular instrução criminal, e então pronunciado pela prática, por duas vezes, em concurso material, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
(homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas), sendo ainda
extinta a punibilidade em relação ao crime de ocultação de cadáver
, por força da prescrição da pretensão punitiva.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Passo, pois, à análise das teses defensivas.

1.

Da alegada insuficiência de lastro probatório mínimo à pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

E quanto à hipótese de desclassificação

da conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, tal providência só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Ou seja, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, prevalecendo o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

E, no caso dos autos, mesmo que a i. Defesa técnica destaque suposta contradição nos relatos trazidos na r. decisão impugnada, examinando os autos depreende-se que é impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque,
em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, não obstante a negativa sustentada pelo recorrente, asseverando, em síntese, que apenas dirigiu o veículo que transportou as vítimas, tendo como única finalidade leva-los à autoridade policial para apuração dos habituais crimes contra o patrimônio ocorridos na localidade, contudo, desconhecendo o ânimo homicida nutrido pelos outros ocupantes do veículo – os quais alega serem os verdadeiros autores do ilícito (ID 62846229),
não há prova plena e incontestável de que o réu
LEANDRO
não seja autor ou partícipe dos crimes dolosos contra a vida
.

Mister ponderar desde o primeiro momento o fato de que os ilícitos foram perpetrados sem a presença de testemunhas oculares, de modo que os únicos a vivenciarem o ocorrido são os próprios acusados. E desse contexto é que deflui a conclusão de existência de elementos mínimos de prova judicializada amparando a tese acusatória, mormente quando o corréu
José Cícero Araújo Gonçalves
, ouvido em juízo nos autos da ação penal n.º 2007/225, antes do desmembramento que originou estes autos eletrônicos, consignou o por ele presenciado, destacando que teria partido do recorrente
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
e do corréu
Lindomar
o convite para
“dar um susto nos rapazes”
sic ID 62845954 - Pág. 1, diante da impunidade dos reiterados furtos e roubos perpetrados contra caminhoneiros, assegurando que ao menos um dos corréus estava armado, conquanto não se recorde qual deles.

O testemunho ainda destaca que mesmo depois de abordarem as vítimas, coloca-las em um veículo e estas negarem qualquer envolvimento com aludidos crimes patrimoniais, os denunciados continuaram rumando ao local do fato, e lá iniciaram uma série de agressões físicas e verbais contra os ofendidos, até o momento em que a vítima
Patrício
teria conseguido se munir com um pedaço de madeira e investiu contra seus algozes, oportunidade na qual
José Cícero
confirmou ter efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto
Lindomar
e
LEANDRO
continuaram a agredir
César Augusto
, até o momento que relata ter ouvido mais de um disparo ser deflagrado.

Por sua vez,
o corréu
Lindomar Siqueira de Assis
confirmou em juízo a iniciativa do recorrente
LEANDRO
em amedrontar os prováveis autores de pequenos furtos cometidos a caminhoneiros naquela região, e com tal desiderato foram em busca de
Patrício, César Augusto e Lucas
,

sendo certo que o próprio recorrente teria abordado aqueles dois primeiros e os colocado no interior do veículo por ele conduzido.

Evidenciou ainda que os réus
LEANDRO
e
José Cícero
teriam debatido quanto ao local do ilícito e por fim concordaram quanto à região conhecida como “Sete Placas”, bem como teria sido dito às vítimas que não seria “um passeio”, sendo que ao chegarem no destino o declarante já iniciara as agressões contra a vítima
Patrício
, até o momento em que o codenunciado
José Cícero
deliberadamente efetuou os disparos que a atingiram, destacando ter ouvido outros tiros, os quais acredita terem sido deflagrados por
LEANDRO
em face da vítima
César Augusto
.

Também sob o crivo do contraditório foram ouvidas testemunhas, as quais, muito embora não tenham presenciado o ilícito, delinearam o contexto em que ocorreu, notadamente diante do quanto relatado pela testemunha
Celina Alves da Silva
, funcionária do bar pertencente ao corréu
José Cícero
, no que pertine ao fato do acusado
LEANDRO
ter buscado aquele primeiro para o ilícito, confirmando que viu
José Cícero
gesticular a posse de arma de fogo na ocasião, dando por certa a ocultação do referido armamento dias após o ocorrido.

Ademais, a oitivada consignou que o recorrente é pessoa que tinha costume de efetuar disparos com arma de fogo a fim de espantar eventuais indivíduos que intentassem furtar seu caminhão, de modo que
“resolvia tudo na bala” sic
ID 62846229, ponderando, outrossim, que
José Cícero
teria confessado ser o autor dos disparos efetuados contra uma das vítimas e atribuído a
LEANDRO
a autoria daqueles deflagrados contra o outro ofendido.

A informante
Gumercinda Dias Ferreira
, esposa do corréu
José Cicero
igualmente consignou em juízo a companhia de seu esposo com os demais denunciados no dia fatídico, confirmando que
José Cícero
teria saído munido com uma arma de fogo, bem como
LEANDRO
era proprietário de uma arma de fogo, e dias antes do ocorrido ele teria efetuado disparos em via pública contra a vítima
Patrício
, após esta ameaçar atear fogo no veículo do ora recorrente.

No mesmo sentido, o informante
Rogério Assis dos Santos
, irmão do corréu
Lindomar
, pontuou ter presenciado a iniciativa do recorrente
LEANDRO
em chamar os codenunciados para repreender os indivíduos que teriam furtado alguns itens de seu caminhão, destacando que
LEANDRO
e
José Cícero
estavam armados na ocasião (ID 62846229).

As declarações de
Roseni Siqueira de Assis
, que mantinha relacionamento amoroso com o recorrente
LEANDRO
e é irmã do corréu
Lindomar
, contrariando o por ela narrado extrajudicialmente (ID 62845450 - Pág. 4) asseguraram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
LEANDRO
além de ser pessoa agressiva e que costumava andar armado, também teria feito o convite aos demais corréus com a finalidade de repreender indivíduos que praticavam roubos naquelas imediações.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente; ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
LEANDRO OSIEL DO AMARAL

indícios razoáveis quanto à autoria dos crimes, à medida em que provavelmente foi quem arquitetou e um dos executores do intento homicida em desfavor das vítimas, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, competindo ao e. Tribunal do Júri deliberar sobre as versões apresentadas nos autos, notadamente sobre a dinâmica do momento fatídico que resultou no óbito das vítimas.

Na hipótese, a despeito do arguido pela i. defesa quanto a eventuais imprecisões constantes nos autos sobre quem efetivamente portava as armas utilizadas para matar as vítimas, não se revela possível a pronta despronúncia do recorrente, pois na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, pois, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“[...] 2. Ademais, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri’
(HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014). [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020
)
– destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios

suficientes
de autoria
ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que possivelmente seja ele um dos autores dos crimes de homicídio em questão, por se apresentar minimamente provável a sua responsabilidade pelos disparos efetuados contra os ofendidos.

2.

Do pleito de
absolvição sumária
:

Seguindo-se à análise dos confusos argumentos trazidos nas razões recursais, sob o viés de ficto
estado de necessidade
mesclado com a submissão do recorrente a
coação moral irresistível
, deve-se antecipar que
as provas existentes no caderno processual, até o momento, não são seguras acerca do contexto tecido pela i. defesa envolvendo qualquer uma delas.

Para a configuração da
coação moral irresistível
, é necessária a promessa de um mal ao agente que é compelido a praticar a ação criminosa, sob pena de sofrer um mal maior, apto a suprimir a liberdade de manifestação do coacto, cuja vontade se torna viciada.

Na hipótese, conquanto o recorrente assegure ter sido coagido pelo corréu
Lindomar
a conduzir o veículo até local ermo, e que se sentiu ameaçado diante da arma ostentada pelo referido acusado (ID

62846229), a teor dos depoimentos referidos alhures não se pode extrair se houve sequer um simples temor do réu por eventual pedido do suposto coator, máxime quando há indícios mínimos de sua personalidade agressiva, sua irresignação com a conduta ostentada pelas vítimas, bem como a iniciativa para o arrebatamento destas para longe de testemunhas e de seu prévio emprego ostensivo de arma de fogo contra um dos ofendidos.

Ademais, dadas as circunstâncias fáticas, nem mesmo é possível aquilatar o grau de resistibilidade frente às ameaças do suposto coator, se existentes. Tampouco se em decorrência dessa coação era-lhe inexigível conduta diversa, o que nos remete à fase do plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante.

Na mesma ordem de ideias, sobre o aventado
estado de necessidade
, conquanto o réu alegue temor por sua vida diante do contexto referido alhures, não se provou estreme de dúvidas qualquer perigo a bem jurídico do recorrente, a ponto de incidir prontamente a hipótese tratada no art. 24 do Código Penal.

In casu
, os autos não refletem com certeza nenhum direito próprio do recorrente
LEANDRO OSIEL
que justificasse a lesão a outro bem jurídico para que se salvasse direito próprio. E mais, a lei estabelece que o perigo a que estaria submetido o agente deve ser atual, conjugado à presença da inevitabilidade, por sinal ausente diante das provas até então produzidas.

Assim, não vislumbro qualquer situação perigosa atual que obrigasse o recorrente a contribuir para a prática dos crimes de homicídio
sub judice
, o que afasta, nesta fase processual, a incidência da excludente de ilicitude vindicada.

A linha intelectiva ora adotada não destoa da jurisprudência pátria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença.
[...] 3. Não restando claramente provada a coação moral irresistível capaz de levar a inexigibilidade de conduta diversa, descabe a absolvição sumária
.
4. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXVIII, "d".
[...]. 10. Negado provimento ao recurso.”
(TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0231.19.006594-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019) – destaquei.

Desta feita, não restando provada acima de qualquer hesitação as teses subsidiárias invocadas nas razões recursais, e existindo substrato probatório indicando minimamente a plausibilidade da versão acusatória, evidenciando que há mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos apurados, deve-se render obediência ao brocardo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, sujeitando-se a apreciação da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, permitindo sejam ou não acolhidas pelos jurados no momento próprio.

Com estas considerações, mantém-se
a r. decisão de pronúncia.

3.

Pleito de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos:

Por fim, contrariamente ao sustentado pela i. defesa quanto ao reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, concluo que a presença desta não se mostra ilegal ou teratológica.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que, como repisado, as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, conquanto a i. defesa questione o mencionado tipo penal derivado sob a perspectiva do exato momento em que teriam sido efetuados os disparos que alvejaram as vítimas, arguindo que a ficta tentativa de fuga destas elidiria a qualificadora, não se descuida que o d. Juízo
a quo
salientou a provável surpresa no ataque perpetrado pelo recorrente e demais corréus, sobrelevando as circunstâncias delineadas pela testemunha
Carlos Junior de Souza
(ID 62846229), notadamente quando retrata que as vítimas foram surpreendidas por dois dos acusados, em tese os réus
Lindomar
e
José Cícero
, empunhando armas de fogo desde quando determinaram que os ofendidos adentrassem no veículo conduzido pelo ora recorrente
LEANDRO OSIEL
, a fim de darem cabo à ação por eles arquitetada.

Dessarte, subsistindo indícios mínimos quanto à possibilidade de surpresa no ataque, não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já julgou caso análogo no sentido de
“[...] 2 - Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1003787-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Portanto, à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, deve ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, que é quem possui competência constitucional para apreciar à fundo tal questão.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
em face da r. decisão prolatada pelo d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 7247-42.2009.811.0064 – código 322926.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021